Tribunal: TJES
Processo: 0007491-95.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007491-95.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALCELINO DE DEUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0007491-95.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALCELINO DE DEUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: RAMONA GONCALVES BERMUDES - ES27986, ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALCELINO DE DEUS
em face da respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, por meio da qual pronunciou o acusado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, requer a defesa a desclassificação do delito doloso contra a vida para lesão corporal (artigo 129, do CP), alegando a ausência do
animus necandi
. Requer, ainda, a concessão da liberdade ao réu.

Contrarrazões recursais, pugnando o
Parquet
pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Juízo de retratação, mantendo a decisão hostilizada.

Manifesta-se o douto Procurador de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0007491-95.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALCELINO DE DEUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: RAMONA GONCALVES BERMUDES - ES27986, ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

VOTO

E. Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALCELINO DE DEUS
em face da respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, por meio da qual pronunciou o acusado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) que no dia 22 de janeiro de 2016, por volta das 21:00 horas, na Rua Cedrolândia, s/n°, em frente à pracinha do bairro Vale Encantado, nesta comarca (Vila Velha/ES), o denunciado ALCELINO DE DEUS, agindo de forma livre e consciente e com vontade de matar, atirou uma pedra em direção a cabeça da vítima ADEMILDO NATAL DE OLIVEIRA, vulgo “Banheira”, e que por sua natureza e sede, foi causa efetiva de sua morte.

Consta dos autos que no dia do fato, momentos antes do crime, a vítima estava junto com outas pessoas, identificadas como “Paulista”, “Caleu”, “Sacola”, “Baianinho” e “Paulinho”, em um local onde fizeram um “sopão” e ingeriram bebidas alcoólicas, como era de costume depois de recolherem as sobras da feira do bairro, momento o qual iniciou uma discussão, uma vez que a vítima estava cobrando do acusado um dia de trabalho que ele havia indicado, mas que fora “perdido” porque a vítima não conseguiu encontrar a pessoa que solicitou o serviço.

Já no fim da discussão houve troca de ameaças, ocasião em que o acusado disse para a vítima que “de hoje você não passa” e deixou o local, seguindo para sua casa para depois ir até o “bar da Késia”, onde ingeriu mais bebida alcoólica. Na volta do bar para casa, o acusado viu a vítima seguir em direção a um imóvel abandonado, momento em que se aproximou da mesma e a golpeou com a pedra que estava no meio fio, próximo a calçada.

Importante ressaltar que, antes e depois de matar a vítima, o acusado comentou com uma conhecida de nome Maria Aparecida de Jesus Pires que iria praticar o crime.

Assim, verifica-se que o crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma fora pega de surpresa, pois estava de costas e sequer pode ver que o acusado se aproximava. Além disso, o próprio meio utilizado pelo acusado não permitia que a vítima pudesse ter tido qualquer reação, já que era um bloco de concreto, com cerca de 40 cm e 10kg.

Importante ressaltar ainda que, conforme a investigação dos fatos, o crime se deu em razão de uma discussão entre a vítima e o acusado, no qual o acusado, em data anterior, havia indicado a vítima para um trabalho de pedreiro que não foi realizado porque a vítima não encontrou a pessoa que queria o serviço, e, em razão disso, passou a cobrar do acusado o dia “perdido” de trabalho, por essa razão, deve incidir no presente a qualificadora do motivo torpe. (...)”

Em suas razões recursais, requer a defesa a desclassificação do delito doloso contra a vida para lesão corporal (artigo 129, do CP), alegando a ausência do
animus necandi
. Requer, ainda, a concessão da liberdade ao réu.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva é inconteste diante do Laudo Pericial de Local do Crime de fls. 07/10, Laudo de Exame Cadavérico de fl. 68, bem como da prova oral colhida.

Além do mais, há indícios de autoria delitiva.

Igualmente, no que tange à autoria, restaram perfeitamente demonstrados nos autos indícios suficientes de que a recorrente concorreu para a prática do crime descrito na exordial acusatória.

Tal afirmativa baseia-se não só nos depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo da investigação policial e instrução criminal, mas na própria confissão feita pelo apelante (fls. 34/35 e mídia anexa à fl. 749).

Como é sabido, para a pronúncia, que se trata de juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesse momento, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invadir competência do Tribunal do Júri, Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional (art. 5°, XXXVIII, “d”, da CRFB/88).

Nessa fase processual, nos termos do artigo 414 do CPP, se o Magistrado não é convencido sobre a materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, será caso de impronúncia do réu. Lado outro, a possibilidade de absolvição sumária se limita às hipóteses em que restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, conforme previsto do artigo 415 do CPP.

No presente caso, conforme restou apurado dos autos, busca a defesa a desclassificação do delito para lesão corporal, alegando ausência do
animus necandi
.

Neste particular, para o acolhimento da tese é indispensável prova inequívoca de que o autor não agiu com intenção de matar a vítima. Tal circunstância, diversamente do que pretende a defesa, não restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida, tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

Nesse contexto, o local em que o recorrente alvejou a vítima, qual seja, na cabeça, é notoriamente letal. Isso ficou devidamente constatado nos autos, conforme versão apresentada em juízo à fl. 49 (mídia) pela testemunha WANDERCLEI MARTINS DIAS.

Dessa forma, os elementos de prova até então produzidos nos autos bastam para a manutenção da decisão de pronúncia do acusado, momento em que não é exigida a presença de provas contundentes.

Portanto, presentes a prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria em face do recorrente, não se vislumbrando, ainda, hipótese de ausência de
animus necandi
, mostra-se necessária a manutenção da decisão de pronúncia para que o exame mais apurado do conjunto probatório fique a cargo do Conselho de Sentença, Juiz Natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CRFB/88).

Outro não foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça CLEBER PONTES DA SILVA:

“(...) Como se vê, em que pese os pleitos de impronúncia e desclassificação sustentados pela nobre Defesa, do caderno processual extraem-se indícios suficientes de autoria e de
animus necandi
por parte do recorrente, o que impede, por ora, o acolhimento de tais pedidos.

Com efeito, como já dito, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao Magistrado adentrar à análise pormenorizada de eventuais teses defensivas/acusatórias sob pena de usurpação da competência atribuída constitucionalmente ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, seja para fins de impronúncia, seja para fins de desclassificação, faz-se mister a existência de provas cabais que as sustentem, o que não ocorre no caso ora em apreço.

Assim, a conclusão a que se chega depois do exame minucioso do caderno processual é que as provas carreadas aos autos demonstram o acerto da decisão de pronúncia, pois, inexistindo prova cabal de ter o recorrente agido sob o manto da legitima defesa o ou, ainda, não ter agido com
animus necandi
, alternativa não tinha o Juízo a quo a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia. (...)”

Diante do exposto, restando satisfeitos os requisitos do artigo 413 do CPP e não demonstrada a ausência de
animus necandi
na conduta, a decisão de pronúncia deve ser mantida em seus exatos termos.

Por fim, destaco que o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade encontra-se prejudicado, porquanto foi deferido ao recorrente o direito de responder ao processo em liberdade na sentença de pronúncia.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo os exatos termos da decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - AUSENCIA
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS PRESENTES - DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - CONCESSÃO NA DECISÃO PRIMEVA - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do pronunciado, não restando comprovada, por outro lado, a ausência de
animus necandi
, imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão na Constituição Federal.

Prejudicado o exame do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto foi concedido, na sentença de pronúncia, o direito de responder ao processo em liberdade.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.